Tribunal: STF
Processo: MS 26603
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-04
Data de publicação: 2007-10-04

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - QUESTÕES PRELIMINARES
   REJEITADAS - O MANDADO DE SEGURANÇA COMO PROCESSO DOCUMENTAL E A
   NOÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NECESSIDADE DE PROVA
   PRÉ-CONSTITUÍDA - A COMPREENSÃO DO CONCEITO DE AUTORIDADE COATORA,
   PARA FINS MANDAMENTAIS - RESERVA ESTATUTÁRIA, DIREITO AO
   PROCESSO E EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO - INOPONIBILIDADE, AO PODER
   JUDICIÁRIO, DA RESERVA DE ESTATUTO, QUANDO INSTAURADO LITÍGIO
   CONSTITUCIONAL EM TORNO DE ATOS PARTIDÁRIOS "INTERNA CORPORIS" -
   COMPETÊNCIA NORMATIVA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - O
   INSTITUTO DA "CONSULTA" NO ÂMBITO DA JUSTIÇA ELEITORAL: NATUREZA
   E EFEITOS JURÍDICOS - POSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL SUPERIOR
   ELEITORAL, EM RESPOSTA À CONSULTA, NELA EXAMINAR TESE JURÍDICA EM
   FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - CONSULTA/TSE N° 1.398/DF -
   FIDELIDADE PARTIDÁRIA - A ESSENCIALIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS
   NO PROCESSO DE PODER - MANDATO ELETIVO - VÍNCULO PARTIDÁRIO E
   VÍNCULO POPULAR - INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - CAUSA GERADORA DO
   DIREITO DE A AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA PREJUDICADA PRESERVAR A VAGA
   OBTIDA PELO SISTEMA PROPORCIONAL - HIPÓTESES EXCEPCIONAIS QUE
   LEGITIMAM O ATO DE DESLIGAMENTO PARTIDÁRIO - POSSIBILIDADE, EM
   TAIS SITUAÇÕES, DESDE QUE CONFIGURADA A SUA OCORRÊNCIA, DE O
   PARLAMENTAR, NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO INSTAURADO
   PERANTE A JUSTIÇA ELEITORAL, MANTER A INTEGRIDADE DO MANDATO
   LEGISLATIVO - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, NO PROCEDIMENTO DE
   JUSTIFICAÇÃO, DO PRINCÍPIO DO "DUE PROCESS OF LAW" (CF, ART. 5º,
   INCISOS LIV E LV) - APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 3º A 7º DA LEI
   COMPLEMENTAR Nº 64/90 AO REFERIDO PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO -
   ADMISSIBILIDADE DE EDIÇÃO, PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, DE
   RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTE O PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO - MARCO
   INICIAL DA EFICÁCIA DO PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE NA
   MATÉRIA: DATA EM QUE O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APRECIOU A
   CONSULTA N° 1.398/DF - OBEDIÊNCIA AO POSTULADO DA SEGURANÇA
   JURÍDICA - A SUBSISTÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS
   PRATICADOS PELOS PARLAMENTARES INFIÉIS: CONSEQÜÊNCIA DA APLICAÇÃO
   DA TEORIA DA INVESTIDURA APARENTE - O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A
   RESPONSABILIDADE POLÍTICO-JURÍDICA QUE LHE INCUMBE NO PROCESSO DE
   VALORIZAÇÃO DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO - O MONOPÓLIO DA
   "ÚLTIMA PALAVRA", PELA SUPREMA CORTE, EM MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO
   CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
PARTIDOS
   POLÍTICOS E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.
- A Constituição da
   República, ao delinear os mecanismos de atuação do regime
   democrático e ao proclamar os postulados básicos concernentes às
   instituições partidárias, consagrou, em seu texto, o próprio
   estatuto jurídico dos partidos políticos, definindo princípios,
   que, revestidos de estatura jurídica incontrastável, fixam
   diretrizes normativas e instituem vetores condicionantes da
   organização e funcionamento das agremiações partidárias.
   Precedentes.
- A normação constitucional dos partidos
   políticos - que concorrem para a formação da vontade política do
   povo - tem por objetivo regular e disciplinar, em seus aspectos
   gerais, não só o processo de institucionalização desses corpos
   intermediários, como também assegurar o acesso dos cidadãos ao
   exercício do poder estatal, na medida em que pertence às
   agremiações partidárias - e somente a estas - o monopólio das
   candidaturas aos cargos eletivos.
- A essencialidade dos
   partidos políticos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua
   quando se tem em consideração que representam eles um instrumento
   decisivo na concretização do princípio democrático e exprimem, na
   perspectiva do contexto histórico que conduziu à sua formação e
   institucionalização, um dos meios fundamentais no processo de
   legitimação do poder estatal, na exata medida em que o Povo -
   fonte de que emana a soberania nacional  - tem, nessas
   agremiações, o veículo necessário ao desempenho das funções de
   regência política do Estado.
As agremiações partidárias, como
   corpos intermediários que são, posicionando-se entre a sociedade
   civil e a sociedade política, atuam como canais
   institucionalizados de expressão dos anseios políticos e das
   reivindicações sociais dos diversos estratos e correntes de
   pensamento que se manifestam no seio da comunhão nacional.
A
   NATUREZA PARTIDÁRIA DO MANDATO REPRESENTATIVO TRADUZ EMANAÇÃO DA
   NORMA CONSTITUCIONAL QUE PREVÊ O "SISTEMA PROPORCIONAL".
- O
   mandato representativo não constitui projeção de um direito
   pessoal titularizado pelo parlamentar eleito, mas representa, ao
   contrário, expressão que deriva da indispensável vinculação do
   candidato ao partido político, cuja titularidade sobre as vagas
   conquistadas no processo eleitoral resulta de "fundamento
   constitucional autônomo", identificável tanto no art. 14, § 3º,
   inciso V (que define a filiação partidária como condição de
   elegibilidade) quanto no art. 45, "caput" (que consagra o
   "sistema proporcional"), da Constituição da República.
- O
   sistema eleitoral proporcional: um modelo mais adequado ao
   exercício democrático do poder, especialmente porque assegura, às
   minorias, o direito de representação e viabiliza, às correntes
   políticas, o exercício do direito de oposição parlamentar.
   Doutrina.
- A ruptura dos vínculos de caráter partidário e de
   índole popular, provocada por atos de infidelidade do
   representante eleito (infidelidade ao partido e infidelidade ao
   povo), subverte o sentido das instituições, ofende o senso de
   responsabilidade política, traduz gesto de deslealdade para com
   as agremiações partidárias de origem, compromete o modelo de
   representação popular e frauda, de modo acintoso e reprovável, a
   vontade soberana dos cidadãos eleitores, introduzindo fatores de
   desestabilização na prática do poder e gerando, como imediato
   efeito perverso, a deformação da ética de governo, com projeção
   vulneradora sobre a própria razão de ser e os fins visados pelo
   sistema eleitoral proporcional, tal como previsto e consagrado
   pela Constituição da República.
A INFIDELIDADE PARTIDÁRIA COMO
   GESTO DE DESRESPEITO AO POSTULADO DEMOCRÁTICO.
- A exigência
   de fidelidade partidária traduz e reflete valor constitucional
   impregnado de elevada significação político-   -jurídica, cuja
   observância, pelos detentores de mandato legislativo, representa
   expressão de respeito tanto aos cidadãos que os elegeram (vínculo
   popular) quanto aos partidos políticos que lhes propiciaram a
   candidatura (vínculo partidário).
- O ato de infidelidade,
   seja ao partido político, seja, com maior razão, ao próprio
   cidadão-eleitor, constitui grave desvio ético-político, além de
   representar inadmissível ultraje ao princípio democrático e ao
   exercício legítimo do poder, na medida em que migrações
   inesperadas, nem sempre motivadas por justas razões, não só
   surpreendem o próprio corpo eleitoral e as agremiações
   partidárias de origem - desfalcando-as da representatividade por
   elas conquistada nas urnas -, mas culminam por gerar um
   arbitrário desequilíbrio de forças no Parlamento, vindo, até, em
   clara fraude à vontade popular e em frontal transgressão ao
   sistema eleitoral proporcional, a asfixiar, em face de súbita
   redução numérica, o exercício pleno da oposição política.
A
   prática da infidelidade partidária, cometida por detentores de
   mandato parlamentar, por implicar violação ao sistema
   proporcional, mutila o direito das minorias que atuam no âmbito
   social, privando-as de representatividade nos corpos legislativos,
   e ofende direitos essenciais - notadamente o direito de oposição
   - que derivam dos fundamentos que dão suporte legitimador ao
   próprio Estado Democrático de Direito, tais como a soberania
   popular, a cidadania e o pluralismo político (CF, art. 1º, I, II
   e V).
- A repulsa jurisdicional à infidelidade partidária,
   além de prestigiar um valor eminentemente constitucional (CF,
   art. 17, § 1º, "in fine"), (a) preserva a legitimidade do
   processo eleitoral, (b) faz respeitar a vontade soberana do
   cidadão, (c) impede a deformação do modelo de representação
   popular, (d) assegura a finalidade do sistema eleitoral
   proporcional, (e) valoriza e fortalece as organizações
   partidárias e (f) confere primazia à fidelidade que o Deputado
   eleito deve observar em relação ao corpo eleitoral e ao próprio
   partido sob cuja legenda disputou as eleições.
HIPÓTESES EM
   QUE SE LEGITIMA, EXCEPCIONALMENTE, O VOLUNTÁRIO DESLIGAMENTO
   PARTIDÁRIO.
- O parlamentar, não obstante faça cessar, por sua
   própria iniciativa, os vínculos que o uniam ao partido sob cuja
   legenda foi eleito, tem o direito de preservar o mandato que lhe
   foi conferido, se e quando ocorrerem situações excepcionais que
   justifiquem esse voluntário desligamento partidário, como, p. ex.,
   nos casos em que se demonstre "a existência de mudança
   significativa de orientação programática do partido" ou "em caso
   de comprovada perseguição política dentro do partido que
   abandonou" (Min. Cezar Peluso).
A INSTAURAÇÃO, PERANTE A
   JUSTIÇA ELEITORAL, DE PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO.
- O
   Tribunal Superior Eleitoral, no exercício da competência
   normativa que lhe é atribuída pelo ordenamento positivo, pode,
   validamente, editar resolução destinada a disciplinar o
   procedimento de justificação, instaurável perante órgão
   competente da Justiça Eleitoral, em ordem a estruturar, de modo
   formal, as fases rituais desse mesmo procedimento, valendo-se,
   para tanto, se assim o entender pertinente, e para colmatar a
   lacuna normativa existente, da "analogia legis", mediante
   aplicação, no que couber, das normas inscritas nos arts. 3º a 7º
   da Lei Complementar nº 64/90.
- Com esse procedimento de
   justificação, assegura-se, ao partido político e ao parlamentar
   que dele se desliga voluntariamente, a possibilidade de
   demonstrar, com ampla dilação probatória, perante a própria
   Justiça Eleitoral - e com pleno respeito ao direito de defesa (CF,
   art. 5º, inciso LV) -, a ocorrência, ou não, de situações
   excepcionais legitimadoras do desligamento partidário do
   parlamentar eleito (Consulta TSE nº 1.398/DF), para que se possa,
   se e quando for o caso, submeter, ao Presidente da Casa
   legislativa, o requerimento de preservação da vaga obtida nas
   eleições proporcionais.
INFIDELIDADE PARTIDÁRIA E LEGITIMIDADE
   DOS ATOS LEGISLATIVOS PRATICADOS PELO PARLAMENTAR INFIEL.
A
   desfiliação partidária do candidato eleito e a sua filiação a
   partido diverso daquele sob cuja legenda se elegeu, ocorridas sem
   justo motivo, assim reconhecido por órgão competente da Justiça
   Eleitoral, embora configurando atos de transgressão à fidelidade
   partidária - o que permite, ao partido político prejudicado,
   preservar a vaga até então ocupada pelo parlamentar infiel -, não
   geram nem provocam a invalidação dos atos legislativos e
   administrativos, para cuja formação concorreu, com a integração
   de sua vontade, esse mesmo parlamentar. Aplicação, ao caso, da
   teoria da investidura funcional aparente. Doutrina.
   Precedentes.
REVISÃO JURISPRUDENCIAL E SEGURANÇA JURÍDICA: A
   INDICAÇÃO DE MARCO TEMPORAL DEFINIDOR DO MOMENTO INICIAL DE
   EFICÁCIA DA NOVA ORIENTAÇÃO PRETORIANA.
- Os precedentes
   firmados pelo Supremo Tribunal Federal desempenham múltiplas e
   relevantes funções no sistema jurídico, pois lhes cabe conferir
   previsibilidade às futuras decisões judiciais nas matérias por
   eles abrangidas, atribuir estabilidade às relações jurídicas
   constituídas sob a sua égide e em decorrência deles, gerar
   certeza quanto à validade dos efeitos decorrentes de atos
   praticados de acordo com esses mesmos precedentes e preservar,
   assim, em respeito à ética do Direito, a confiança dos cidadãos
   nas ações do Estado.
- Os postulados da segurança jurídica e
   da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado
   Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado
   conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as
   relações jurídicas, inclusive as de direito público, sempre que
   se registre alteração substancial de diretrizes hermenêuticas,
   impondo-se à observância de qualquer dos Poderes do Estado e,
   desse modo, permitindo preservar situações já consolidadas no
   passado e anteriores aos marcos temporais definidos pelo próprio
   Tribunal. Doutrina. Precedentes.
- A ruptura de paradigma
   resultante de substancial revisão de padrões jurisprudenciais,
   com o reconhecimento do caráter partidário do mandato eletivo
   proporcional, impõe, em respeito à exigência de segurança
   jurídica e ao princípio da proteção da confiança dos cidadãos,
   que se defina o momento a partir do qual terá aplicabilidade a
   nova diretriz hermenêutica.
- Marco temporal que o Supremo
   Tribunal Federal definiu na matéria ora em julgamento: data em
   que o Tribunal Superior Eleitoral apreciou a Consulta nº 1.398/DF
   (27/03/2007) e, nela, respondeu, em tese, à indagação que lhe foi
   submetida.
A FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E O MONOPÓLIO DA
   ÚLTIMA PALAVRA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MATÉRIA DE
   INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.
- O exercício da jurisdição
   constitucional, que tem por objetivo preservar a supremacia da
   Constituição, põe em evidência a dimensão essencialmente política
   em que se projeta a atividade institucional do Supremo Tribunal
   Federal, pois, no processo de indagação constitucional,
   assenta-se a magna prerrogativa de decidir, em última análise,
   sobre a própria substância do poder.
- No poder de interpretar
   a Lei Fundamental, reside a prerrogativa extraordinária de
   (re)formulá-la, eis que a interpretação judicial acha-se
   compreendida entre os processos informais de mutação
   constitucional, a significar, portanto, que "A Constituição está
   em elaboração permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la".
   Doutrina. Precedentes.
- A interpretação constitucional
   derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal -
   a quem se atribuiu a função eminente de "guarda da Constituição"
   (CF, art. 102, "caput") - assume papel de fundamental importância
   na organização institucional do Estado brasileiro, a justificar o
   reconhecimento de que o modelo político-jurídico vigente em nosso
   País conferiu, à Suprema Corte, a singular prerrogativa de dispor
   do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas
   inscritas no texto da Lei Fundamental.